Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702114-17.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERSON MARQUES FERREIRA APELADO: ROBERTO DARTANGNAN CERAVOLO CHIAVICATTI, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível em face de sentença id. 10666251 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial por falta de pressuposto de constituição. Em sede de contrarrazões, as rés-apeladas (ids. 14086873 e 14086885) alegam que o recurso não deve ser conhecido por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 11:08:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador